Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DUPLICIDADE DE COBRANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega obscuridade e erro material no acórdão prolatado, sob o fundamento de não houve análise dos documentos apresentados pelo recorrente e que a decisão é extra petita, pois não se ateve aos fatos apresentados e as provas juntadas. Afirma que os pagamentos realizados pela embargada somam a quantia de R$ 990,14 e sequer quita o valor do produto adquirido. Sustenta, ainda, que houve obscuridade sob o argumento de que a rubrica “reserva de margem” constante nos proventos da parte autora não caracteriza desconto, não podendo ser considerada como pagamento. Pugna pelo saneamento das obscuridades.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. Atente-se o embargante para que, além da reserva de margem inseridos nos demonstrativos de pagamento da autora, também constou rubrica denominada por "empréstimo sobre a RMC". Ademais, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão, contradição ou obscuridade. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.